Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-88.2006.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000450-88.2006.8.14.0123

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

APELADO: EDMAR FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO CREDICARD S.A em face do acórdão de Num. 4528164 - Pág. 01/13 que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega que o acórdão foi omisso ao não mencionar o acordo formalizado entre as partes e cumprido pelo banco.

Afirma ser imperioso que seja sanada a omissão no tocante ao acordo formalizado entre as partes, já que foi realizado e cumprido antes de ser proferido o acórdão.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Num. 4528168 - Pág. 03.

Este juízo determinou a intimação da parte embargante para que juntasse aos autos o documento original do contrato firmado (Num. 4528168 - Pág. 4).

O banco peticionou nos autos (Num. 4528169 - Pág. 1), requerendo prazo de 15 dias para apresentação do contrato, o que foi deferido através da decisão de Num. 4528170 - Pág. 01.

Não houve apresentação do contrato, conforme certidão de Num. 4528170 - Pág. 3.

O banco novamente solicita prazo de 15 dias para apresentação do contrato (Num. 4655959 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, foi oportunizado prazo para que a parte embargante apresentasse o acordo original que fundamenta a alegação de omissão dos presentes aclaratórios. Ocorre que decorrido o prazo concedido pelo juízo, a parte recorrente não apresentou o documento solicitado, não comprovando, destarte, a omissão indicada
.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021